Tribunal: TJMT
Processo: 0004115-14.2019.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0004115-14.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[VERA LUCIA GOMES LIMA - CPF: 019.910.071-32 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), A INCOLUMIDADE PUBLICA (VÍTIMA), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), MPEMT - RONDONOPOLIS (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministerio Publico: O Dr. Almir Guimaraes, promotor de Justica manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que ha manifestacao escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primario, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EmENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO OFICIAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO – CARATERIZAÇÃO DO DELITO CAPITULADOS NO ART. 309 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – PLEITO DE APLICAÇÃO DE ATENUANTE – CONFISSÃO – IMPOSSIBILIDADE – PENA ESTABELECIDA NO MÍNIMO LEGAL – SUMULA 231 DO STJ – DECISÃO MANTIDA.

A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, inteligência da Súmula 231 do STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recuso de Apelação Criminal tirado contra sentença que julgou procedente a denúncia, condenando o apelante nas penas do art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro por suposta prática de crime de direção sem habilitação oficial.

Nas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos tendentes à reforma do
decisum
fustigado:

Da preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

MÉRITO

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca argumentos fático-jurídicos tendentes à reforma do decisum fustigado
para o fim de reconhecimento da confissão espontânea (art. 65, inc. III, d, CP) como “atenuante diferida”, ou seja, para ser aplicada na segunda fase da dosimetria, reduzindo-se a pena final abaixo do mínimo legal.

A parte recorrida apresentou resposta, defendendo o

improvimento recursal.

O Ministério Público que oficia neste Colegiado Recursal manifesta-se pelo improvimento recursal.

É o relatório.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Consoante relato anterior, trata-se de Recuso de Apelação Criminal tirado contra sentença que julgou procedente a denúncia, condenando o apelante nas penas do art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, por suposta prática de crime de direção sem habilitação oficial.

Da preliminar de nulidade da sentença por ofensa ao disposto no artigo 93, inciso IX da Constituição Federal.

Estando a decisão constritiva devidamente fundamentada, não há que se falar em ofensa ao disposto no artigo 93, inciso IX da Constituição Federal.

MÉRITO

Pois bem. Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a r. sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Saliento que, no caso dos autos a pena inicial já fora fixada no mínimo legal, fato que impossibilita a incidência da circunstância atenuante, vez que não pode conduzir a redução da a pena-base abaixo do mínimo legal, inteligência da Súmula 231 do STJ.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

V O T O R E L A T O R

DA CONCLUSÃO

Por essas razões,

em consonância com o judicioso parecer Ministerial,

CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO,

NEGANDO-LHE

PROVIMENTO
, para o fim de manter r. decisão fustigada em sua integralidade.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2022